Tribunal: STF
Processo: RE 79282
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-04
Data de publicação: 1974-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. NULIDADE INVOCADA PELO RELATOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO
QUE, AO APRECIAR A APELAÇÃO DA DEFESA, RECONHECEU, EM PREJUIZO DO
RÉU, NULIDADE INVOCADA PELO RELATOR. SUA IMPOSSIBILIDADE, POR
APLICAÇÃO DA SÚMULA 160, QUE INCIDE TAMBÉM EM PROCESSOS DA
COMPETÊNCIA DE JUIZ SINGULAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO